Tribunal: TJSP
Processo: 2259165-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
res para a expedição das postuladas certidões de protesto – Irresignação do advogado da exequente ao fundamento de que é plenamente possível a expedição de duas certidões para fins de protesto, uma em favor da exequente e outra em favor do seu causídico representante – Competência do Juízo de primeira instância para revisão de atos meramente ordinatórios (art. 203, § 4o, do CPC) – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259165-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/01/2021; Data de Registro: 06/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/01/2021

Data de publicação:

06/01/2021

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Ato ordinatório que noticiou a necessidade de informações complementares para a expedição das postuladas certidões de protesto – Irresignação do advogado da exequente ao fundamento de que é plenamente possível a expedição de duas certidões para fins de protesto, uma em favor da exequente e outra em favor do seu causídico

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Ato ordinatório que noticiou a necessidade de informações complementares para a expedição das postuladas certidões de protesto – Irresignação do advogado da exequente ao fundamento de que é plenamente possível a expedição de duas certidões para fins de protesto, uma em favor da exequente e outra em favor do seu causídico representante – Competência do Juízo de primeira instância para revisão de atos meramente ordinatórios (art. 203, § 4o, do CPC) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259165-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
ZAMPIERI, são agravados LUIZ RENATO SABINO e SAMAHER FAKIH EL AKLI
e interessada INSTITUIÇÃO DE ENSINO COLÉGIO AMORIM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259165-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43459 hb
2
VOTO No: 43459
AGRV. No: 2259165-62.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. Tatuapé)
AGVTE.: Fabio Zampieri (advogado da autora-exequente)
EXCTDOS.: Luiz Renato Sabino e Samaher Faki El Akli (R-Exctdos.)
INTERDA.: Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda. (A-Exqte.)
PROCESSUAL CIVIL
Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença
Ato ordinatório que noticiou a
necessidade de informações complementares para a expedição
das postuladas certidões de protesto
Irresignação do
advogado da exequente ao fundamento de que é plenamente
possível a expedição de duas certidões para fins de protesto,
uma em favor da exequente e outra em favor do seu causídico
representante
Competência do Juízo de primeira instância
para revisão de atos meramente ordinatórios (art. 203, § 4o, do
CPC) Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Fabio Zampieri (advogado da autora-exequente), em ação monitória
(inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais no
valor de R$6.025,00, fls. 34/43), em fase de cumprimento de sentença
de procedência, movida por Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda.
em face de Luiz Renato Sabino e Samaher Faki El Akli, contra o ato
meramente ordinatório copiado a fls. 51 (fls. 150 dos autos de origem),
que noticiou a necessidade de informações complementares para a
expedição das postuladas certidões para fins de protesto.
Alega o patrono da exequente, em resumo, que (1)
“foi requerida a expedição de 02 (duas) certidões para fins de protesto
de sentença, uma em favor da Instituição de Ensino Colégio Amorim
Ltda. e outra em favor de seu patrono” (fls. 07), (2) o douto Juízo de
origem indeferiu o pedido formulado ao fundamento de que há
“necessidade de novos cálculos, uma vez que os já apresentados a fls.
114 não fazem alusão aos honorários sucumbencias (...) porém, os
honorários sucumbenciais já são objeto de outro processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259165-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43459 hb
3
(0006696-67.2019.8.26.0008) (...) o que aqui se requer é o valor de
honorários decorrente das penalidades previstas no artigo 523 do CPC”
(fls. 07), (3) “não há impedimento legal para que o advogado abra 1, 2
ou 3 cumprimentos de sentença autônomos todas as vezes que lhe
forem auferidos honorários” (fs. 08) e (4) “é plenamente possível a
expedição de duas certidões para protesto de sentença” (fls. 08), nos
termos do art. 24 do Estatuto da Advocacia (fls. 01/10).
Pede-se
o
efeito
suspensivo
para
evitar
o
arquivamento do processo e o provimento a fim de que sejam expedidas
duas certidões para fins de protesto, “uma em favor da Instituição de
Ensino Colégio Amorim Ltda. (exequente) e outra em favor de seu
patrono” (fls. 07).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2.
A
insurgência
não
é
suscetível
de
cognoscibilidade.
3. Dispõe o art. 93, XIV, da Constituição Federal,
que “os servidores receberão delegação para a prática de atos de
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório”.
Nesse mesmo sentido o art. 203, caput e § 4o, do
Código de Processo Civil:
“Os
pronunciamentos
do
juiz
consistirão
em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259165-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43459 hb
4
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a
juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando
necessário”.
Nos
termos
da
legislação
processual
supratranscrita, compete ao MM. Juízo singular a revisão dos atos
ordinatórios praticados de ofício pelos serventuários sujeitos à sua
supervisão hierárquica, não competindo a este Órgão ad quem rever,
diretamente, atos cartorários praticados em primeiro grau de jurisdição.
Desse modo, a presente pretensão irresignativa, ao
menos por ora, é inadequada e insuscetível de conhecimento.
4. Isto posto não se conhece do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica